Tribunal: STF
Processo: Rcl 30118
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a precedente desta Corte não dotado de efeito vinculante. Decisão proferida em ação de natureza subjetiva, com efeitos inter partes. 3. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.